Tribunal: STF
Processo: AI 396030
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
1.      Ainda que a alegada ofensa à Constituição tivesse surgido no
próprio julgamento do Superior Tribunal de Justiça, necessária seria
 a interposição de embargos de declaração, invocando o dispositivo
constitucional objeto do extraordinário, para ver-se atendido o
requisito do prequestionamento, que deve ser explícito  (Súmulas STF
 nºs 282 e 356).
2.                        Agravo regimental improvido.